Tribunal: TJPA
Processo: 0802932-34.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802932-34.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: JORGE MAGALHAES MELLO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÂO DE FALTA DO CONTRADITÓRIO E DESNECESSIDADE DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA.
NOS TERMOS DO ART. 28, §5°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PODERÁ SER DESCONSIDERADA A PESSOA
JURÍDICA
SEMPRE QUE SUA
PERSONALIDADE
FOR, DE ALGUMA FORMA, OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, TAL COMO NO PRESENTE CASO, EM QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS
BENS
DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. VERIFICANDO-SE FORTES INDÍCIOS DE QUE AS
EMPRESAS
INDICADAS PELO AGRAVANTE FAZEM PARTE DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO,
BEM
COMO A SUA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
NÃO PODE SER OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR.
É PERFEITAMENTE JUSTIFICÁVEL O CONTRADITÓRIO DEFERIDO, OU POSTERGADO, QUANDO VISLUMBRA-SE RISCO IMINENTE DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL OU EM QUE O CONTRADITÓRIO PRÉVIO PODE COLOCAR EM RISCO O PROVIMENTO JURISDICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802932-34.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO:
JORGE MAGALHAES MELLO JUNIOR

ADVOGADOS:
DEBORA VILLELA MENDONCA DE ARAUJO CASTRO E HELLEN NASCIMENTO REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA., inconformadas com a decisão que negou o efeito suspensivo, no agravo de instrumento interposto contra JORGE MAGALHÃES MELLO JUNIOR.

Dizem os recorrentes que: “
Conforme o disciplinado pelo ordenamento jurídico-processual, atribui-se efeito suspensivo ao recurso de Agravo Interno quando admitidos e relevantes os fundamentos para a reforma da decisão agravada, sempre que a presença da decisão atacada puder causar dano grave e de difícil ou impossível reparação. Assim sendo, diante do extremismo da medida combatida com a interposição do presente recurso, qual seja o de bloqueio de conta de sócio das agravantes mediante desconsideração da personalidade jurídica, requer-se a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que o dano que será causado com tal procedimento dificilmente poderá ser revertido. Ademais, o bloqueio de conta, no caso em apreço, mostra-se sobremaneira desproporcional, já que existem diversas outras maneiras menos gravosas de garantir os créditos que o agravado alega ter”.

E mais, que o Novo Código de Processo Civil tem como uma das regras basilares, o respeito à garantia processual de influência e não surpresa para a formação das decisões, ou seja, o respeito ao princípio do contraditório, o que enseja o dever do magistrado, em qualquer grau de jurisdição, a conceder às partes a oportunidade de ser ouvida previamente antes de ser proferida qualquer decisão, sobretudo aquelas que são contra os interesses de uma delas.

Assim temos que, excetuando-se as hipóteses previstas no art. 9º, a regra a ser seguida pela atividade jurisdicional é de que nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ainda que se trate de matéria que o juiz deve conhecer de ofício, sob pena de nulidade.

Portanto, tendo em mente que o presente caso não se enquadra nas exceções, as Agravantes deveriam ter sido intimadas para se manifestarem sobre o pedido de concessão de antecipação de tutela pleiteado pela parte requerente, ora agravada, antes que fosse dado qualquer pronunciamento judicial acerca dos pedidos formulados pelas requerentes, ora agravadas, o que não foi feito. Consequentemente, as Agravantes
tiveram seu direito ao contraditório cerceado,
colocando-as em uma situação de fragilidade perante a lide.

Por fim afirma que,
devem-se exaurir todas as possibilidades de execução contra o devedor principal e em caso de insuficiência de bens para quitar a dívida, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica da empresa principal para que sejam atingidos os bens de seus sócios e/ou gestores, e após, tão somente, frustrados esses meios, deve executar-se os bens da responsável subsidiária, conforme disposto no
art. 50 do CC, c/c art. 592, II do CPC
.

Requer ao final o
deferimento

da presente peça processual, com a consequente concessão do efeito suspensivo na admissibilidade do Agravo de Instrumento em epígrafe, a fim de suspender a ordem de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, evitar qualquer tipo de bloqueio nas contas dos responsáveis pelas agravantes.

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte agravada.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802932-34.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO:
JORGE MAGALHAES MELLO JUNIOR

ADVOGADOS:
DEBORA VILLELA MENDONCA DE ARAUJO CASTRO E HELLEN NASCIMENTO REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, quanto a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, comungo do entendimento do Juízo primevo, quando o mesmo afirma, ser possível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para atingir os bens das demais empresas sócias, tendo em vista que a personalidade jurídica da Luxemburgo incorporadora, está servindo de obstáculo ao ressarcimento do consumidor, ora agravado.

Ora, conforme dito por ocasião da análise do efeito suspensivo, apesar das alegações dos agravantes, v
erifico não estar presente a probabilidade do direito alegado pelos mesmos, tendo em vista que, no caso em análise, resta claro que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, já que oriunda de um contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Sendo assim, conforme rege o art.28 do CDC, que estabelece um rol taxativo de hipóteses que autorizam a aplicação do instituto em análise, exigindo como único requisito o prejuízo ao consumidor, sendo cabível, inclusive, o deferimento de ofício pelo Magistrado.

“Art.28 -
.
O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

§ 1
° (Vetado).

§ 2º
(...)

§ 3º
(...)

§ 4º
(...)

§ 5º
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
”.

É certo que nos termos do art. 28, §5°, do Código de Defesa do Consumidor, poderá ser desconsiderada a pessoa
jurídica
sempre que sua
personalidade
for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, tal como no presente caso, em que não foram localizados
bens
do devedor passíveis de penhora.

Verificando-se fortes indícios de que as
empresas
indicadas pelo agravante fazem parte de um mesmo grupo econômico,
bem
como a sua
personalidade

jurídica
não pode ser obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

Como bem colocado pelo agravado: “N
o caso apresentado, verificou-se a possibilidade da pretendida Desconstituição Da Personalidade Jurídica, conforme disposto no art. 28,
caput
e §5º do CDC,
pois deferida a penhora online de valores em contas bancárias, a medida restou infrutífera, ou seja, não foram detectados bens patrimoniais passíveis de constrição judicial”.

Portanto, correta a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, decidida pelo Juízo a quo.

Quanto a afirmativa de que não foi respeitado
o princípio do contraditório, o que enseja o dever do magistrado, em qualquer grau de jurisdição, a conceder às partes a oportunidade de ser ouvida previamente antes de ser proferida qualquer decisão, sobretudo aquelas que são contra os interesses de uma delas, deve ser observado que
é perfeitamente justificável o contraditório deferido, ou postergado, quando vislumbra-se risco iminente de prejuízo irreparável ou em que o contraditório prévio pode colocar em risco o provimento jurisdicional.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM, 28 DE JANEIRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 05/02/2020